Tribunal: CARF
Processo: 15504.729777/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES DO MANUAL SEFIF 8.4. ENTREGA DA GFIP. OBRIGATORIEDADE.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância independe da existência da obrigação principal correlata.
Ainda que o contribuinte cumpra com as suas respectivas obrigações principais de pagar tributos não estará livre ou desobrigado de cumprir com as obrigações acessórias.
A empresa também estará obrigada a entregar as GFIPs contendo todas as informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social mesmo nas hipóteses em que não possua empregados e não haja recolhimento para o FGTS.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729777/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
PONGELUPE REP. COMERCIAIS E SERV. PARA EMPRESAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ORIENTAÇÕES CONSTANTES DO MANUAL SEFIF 8.4. ENTREGA DA
GFIP. OBRIGATORIEDADE.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são
realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância
independe da existência da obrigação principal correlata.
Ainda que o contribuinte cumpra com as suas respectivas obrigações principais
de pagar tributos não estará livre ou desobrigado de cumprir com as obrigações
acessórias.
A empresa também estará obrigada a entregar as GFIP’s contendo todas as
informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social mesmo
nas hipóteses em que não possua empregados e não haja recolhimento para o
FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729777/2015-41
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729777/2015-41

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP’s das competências de 01.2010 a 10.2010 fora do
prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da
Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 5.000,00
(fls. 32).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 2, alegando, em síntese, que as multas aplicadas fossem revistas, já que
foram aplicadas de forma retroativa a 2010, sendo que tal situação esbarraria no caráter
educativo das multas e poderia ensejar, como consequência, a descontinuidade de empresas e o
aumento do desemprego e, por fim, que houve boa-fé por parte da empresa.
Com base em tais alegações, a empresa requereu o cancelamento integral do Auto
de Infração.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 17/19, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF
no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.”
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729777/2015-41

Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de 1a
instância em 28.08.2019 (fls. 44) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 26,
protocolado 05.09.2019, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que a entrega das GFIP’s objeto da autuação foi realizada fora do prazo
estabelecido na legislação de regência;
(ii)
Que a empresa nunca teve e nunca possuiu empregados, bem como não
houve prejuízo entre as partes;
(iii)
Que ainda que as GFIP’s tenham sido transmitidas fora do prazo
estabelecido na legislação, decerto que foram entregues dentro do próprio
mês; e
(iv)
Que as GFIP’s continham informações cadastrais do sócio e as guias de
INSS geradas, juntamente com os encargos devidos, os quais, aliás, foram
pagos ao INSS de forma regular e dentro dos respectivos prazos.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer que a exigência fiscal
seja extinta, bem assim que o presente processo seja cancelado e arquivado.
Passemos, então, ao exame das alegações nos termos em que foram formuladas.

Das obrigações acessórias como obrigações autônomas e da obrigatoriedade
em entregar as GFIP’s

A palavra obrigação deriva do latim obligatio, do verbo obligare (atar, ligar,
vincular), que exprime, literalmente, a ação de se mostrar atado, ligado ou vinculado a alguma
coisa. Em sentido amplo, a palavra obrigação é empregada em Direito para designar o vínculo
jurídico que liga dois sujeitos de direitos e obrigações.
Como ocorre no direito das obrigações em geral, as obrigações tributárias
consistem em um vínculo que prende o direito de crédito do sujeito ativo ao dever do sujeito
passivo. Há, pois, em toda obrigação um direito de crédito, que pode referir-se a uma ação ou
omissão a que está submetido o sujeito passivo, sendo que o objeto da obrigação é o
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729777/2015-41

comportamento de fazer alguma coisa. Mais comumente, entende-se por objeto da obrigação
aquilo que o devedor deve entregar ao credor ou também, é óbvio, o que deve fazer ou deixar de
fazer1.
O Código Tributário Nacional estabelece que a obrigação tributária é principal ou
acessória e que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, enquanto que a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, realizadas no
interesse da fiscalização tributária. Confira-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.”
Pelo que se pode observar, quando o Código fala em obrigação principal está se
referindo à obrigação de pagar o tributo, à obrigação tributária de dar, a qual, aliás, revela-se
como obrigação de caráter patrimonial ou pecuniário. Ao lado da obrigação de dar ou de pagar o
tributo, o Código elenca as obrigações acessórias. As obrigações acessórias têm como objeto um
fazer, um não fazer ou um tolerar alguma coisa, diferente, obviamente, da conduta de levar
dinheiro aos cofres públicos.
A propósito, note-se que a natureza acessória não deve ser compreendida no
sentido de ligação a determinada obrigação outra da qual dependa. Por isso mesmo que a
obrigação acessória subsiste ainda quando a obrigação principal de pagar tributo à qual se liga ou
parece ligar-se imediatamente é inexistente em face de imunidade, não incidência ou de isenção
tributária. O caráter da acessoriedade há de ser entendido, portanto, no sentido próprio que tem a
obrigação no campo do Direito Tributário. Acessoriedade no sentido de se tratar de uma
obrigação que é instrumento da outra, quer dizer, que apenas existe para instrumentalizá-la2. É
nesse sentido que dispõe Luciano Amaro3:
“A acessoriedade da obrigação dita “acessória” não significa (como se poderia supor, à
vista do princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária
assim qualificada dependa da existência de uma obrigação principal à qual
necessariamente se subordine. As obrigações tributárias acessórias (ou formais ou,
ainda, instrumentais) objetivam dar meios à fiscalização tributária para que esta
investigue e controle o recolhimento de tributos (obrigação principal) a que o próprio
sujeito passivo da obrigação acessória, ou outra pessoa, esteja, ou possa estar,
submetido. Compreendem as obrigações de emitir documentos fiscais, de escriturar
livros, de entregar declarações, de não embaraçar a fiscalização etc.”

1 BASTOS, Celso Ribeiro. Arts. 113 a 118. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva. (Coord.). Comentários ao Código
Tributário Nacional. Vol. II. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 174.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Vol. II. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.
289-290.
3 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729777/2015-41

Celso Ribeiro Bastos4 também tem se manifestado de igual modo:
“A obrigação acessória é uma normatividade auxiliar que torna possível a realização da
principal. É acessória no sentido de que desempenha um papel auxiliar. Não se quer
dizer com essa denominação que a obrigação acessória esteja subordinada ou mesmo
dependente da principal. A obrigação acessória visa a fiscalização de tributos,
objetivando o pagamento destes (obrigação principal). Note-se que ela é fundamental
para a efetivação do pagamento do tributo. Sem a obrigação acessória, o Poder Público
não teria meios de exigir o tributo. São tidas por obrigações acessórias, também
denominadas formais ou instrumentais: a emissão de notas, escrituração de livros etc.”
De fato, a obrigação acessória de “X” não supõe que “X” (ou “Y”) possua,
necessariamente, alguma obrigação principal, bastando, para tanto, que haja a probabilidade de
existir obrigação principal de “X” ou de “Y”. Mas não se dispensa essa probabilidade, já que as
obrigações ditas “acessórias” são instrumentais e só há obrigações instrumentais na medida da
possibilidade de existência das obrigações para cuja fiscalização aquelas sirvam de instrumento.
É nesse sentido que as obrigações tributárias formais são apelidadas de “acessórias”. E muito
embora não dependam da efetiva existência de uma obrigação principal, elas se atrelam à
possibilidade ou probabilidade de existência de obrigações principais, não obstante se alinhem,
em grande número de situações, com uma obrigação principal efetiva5.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são
realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância independe da
existência da obrigação principal correlata. É por isso mesmo que ainda que o contribuinte
cumpra com as suas respectivas obrigações principais de pagar tributos não estará livre ou
desobrigado de cumprir com as obrigações acessórias de, por exemplo, emitir documentos
fiscais, escriturar livros ou mesmo apresentar GFIPs na forma, prazo e condições tais quais
previstos na legislação de regência, conforme bem preceitua o artigo 32, inciso IV da Lei n.
8.212/91.
A propósito, note-se que a redação do artigo 32-A da Lei n. 8.212/91 é bastante
clara ao prescrever que aquele que deixar de apresentar a declaração a que se refere o artigo 32,
inciso IV da referida Lei no prazo fixado sujeitar-se-á às sanções cabíveis. Confira-se:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-

4 BASTOS, Celso Ribeiro. Arts. 113 a 118. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva. (Coord.). Comentários ao Código
Tributário Nacional. Vol. II. 7. ED. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 181.
5 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729777/2015-41

apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).”
Seguindo essa linha de raciocínio, verifique-se, em primeiro lugar, que a empresa
alega que não possuía funcionários durante o período autuado, sendo que tal questão é de todo
irrelevante para o deslinde do caso, uma vez que o item 4 – O que deve ser informado – do
Capítulo I – Orientações gerais – do Manual GFIP/SEFIP 8.4 dispõe que, ainda que não haja
recolhimento para o FGTS, a empresa estará obrigada a transmitir as GFIP’s à Previdência
Social e para o FGTS com a finalidade de informar todos os seus dados cadastrais e financeiros.
Confira-se:
“Manual GFIP/SEFIP 8.4
2 – QUEM DEVE RECOLHER E INFORMAR
[...]
Ainda que não haja recolhimento para o FGTS, é necessária a informação de todos os
dados cadastrais e financeiros para a Previdência Social e para o FGTS.
[...]
A prestação das informações, a transmissão do arquivo NRA.SFP, bem como os
recolhimentos para o FGTS são de inteira responsabilidade do empregador/contribuinte.
***
4 - O QUE DEVE SER INFORMADO
a) Dados cadastrais do empregador/contribuinte, dos trabalhadores e tomadores/obras.
b) Bases de incidência do FGTS e das contribuições previdenciárias, compreendendo:
- remunerações dos trabalhadores;
- comercialização da produção;
- receita de espetáculos desportivos/patrocínio;
c) Outras informações:
- movimentação de trabalhador (afastamentos e retornos);
- salário-família; salário-maternidade;
- compensação; retenção sobre nota fiscal/fatura;
- exposição a agentes nocivos/múltiplos vínculos;
- valor da contribuição do segurado, nas situações em que não for calculado pelo SEFIP
(múltiplos vínculos/múltiplas fontes, trabalhador avulso, código 650).
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729777/2015-41

***
5 – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR (SEM MOVIMENTO)
Inexistindo recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social, o
empregador/contribuinte deve transmitir pelo Conectividade Social um arquivo
SEFIPCR.SFP com indicativo de ausência de fato gerador (sem movimento) (...).
[...]
Devem apresentar GFIP/SEFIP com o indicativo de ausência de fato gerador:
a) as empresas que, mesmo em atividade, não tiverem fatos geradores a declarar à
Previdência Social ou FGTS a recolher, nem sofreram retenção sobre nota fiscal/fatura
(Lei 9.711/98);
b) todas as empresas cujos números de inscrição (CNPJ e CEI) não estejam
devidamente encerrados junto à Previdência Social, como por exemplo, firma
individual, obras de construção civil, produtor rural ou contribuinte individual com
segurados que lhe tenham prestado serviço, caso estejam com suas atividades
paralisadas;
c) as empresas que, em 01/1999, estavam com suas atividades paralisadas ou sem fatos
geradores relativos ao FGTS e à Previdência Social.
d) o MEI quando houver ausência de fato gerador (sem movimento) na competência
subsequente àquela para a qual entregou GFIP com fatos geradores.”
Pelo que se pode observar, ainda que não possua empregados e não haja
recolhimento para o FGTS, a empresa estará obrigada a entregar as GFIP’s contendo todas as
informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social. Além do mais, a empresa
também está obrigada a transmitir as referidas declarações à Previdência Social mesmo nas
hipóteses em que inexista recolhimento ao FGTS ou inexista informações à Previdência, sendo
que aí a empresa deverá transmitir uma arquivo pelo Conectividade Social com indicativo de
ausência de fato gerador (sem movimento).
A título de complementação, destaque-se, ainda, que a autoridade judicante de 1a
instância já havia observado que a autuação indicava que houve fato gerador de contribuição
previdenciária nas competências objeto da autuação, diferentemente do que alegara a empresa
ora recorrente. Veja-se:
“O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.”
De todo modo, o que deve restar claro nesse primeiro momento é que a alegação
de que não possuía funcionários durante o período autuada é todo irrelevante, uma vez que o
próprio Manual SEFIP 8.4. dispõe que, a despeito de não haver recolhimento para o FGTS, a
empresa estará obrigada a transmitir as GFIP’s à Previdência Social e para o FGTS com a
finalidade de informar todos os seus dados cadastrais e financeiros, sem contar que a autoridade
judicante de 1a instância já havia destacado que tal alegação não condiz com a realidade dos
fatos, porquanto o auto de infração indicou houve fato gerador de contribuição previdenciária
durante as competências objeto da autuação.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729777/2015-41

Em segundo lugar, registre-se que a despeito da infração pelo descumprimento de
obrigação acessória não ter causado prejuízo ao Fisco, isso não significa que a penalidade não
deva ser aplicada, porque, conforme bem pontuou a autoridade judicante de 1a instância, a
exigência de penalidade independe da capacidade financeira do sujeito passivo ou da existência
de danos causados à Fazenda.
Além disso, note-se, ainda, que a alegação no sentido de que as GFIP’s foram
transmitidas dentro dos respectivos meses estabelecidos na legislação de regência também é de
todo irrelevante e, o que é pior, trata-se de alegação que, uma vez mais, não condiz com a
realidade dos fatos, conforme se pode observar do próprio Auto de Infração juntado às fls. 8 em
que se verifica que todas as respectivas declarações foram transmitidas com tantos meses de
atraso.
Por fim, e de forma não menos importante, também vale destacar que as
obrigações acessórias são autônomas e subsistem ainda que a obrigação principal de pagar
tributo inexista ou tenha sido cumprida.
Por essas razões, entendo que o presente recurso voluntário não deve ser provido.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital